Tribunal: TJPA
Processo: 0800419-42.2022.8.14.0004
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800419-42.2022.8.14.0004

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: SOUZA LOG LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CONTA DO PROCESSO. NECESSIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO COMPLETA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação, sob o fundamento de deserção pela ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal. O agravante alegou ter juntado comprovante de pagamento e boleto bancário, requerendo a anulação da decisão monocrática e o regular processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a juntada do comprovante de pagamento e do boleto bancário é suficiente para comprovar o preparo recursal; (ii) determinar se a ausência do relatório de conta do processo impede o conhecimento do recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O comprovante de pagamento e o boleto bancário não são suficientes para demonstrar o preparo recursal, pois o art. 9º, § 1º, da Lei Estadual nº 8.328/2015 exige a juntada cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

O relatório de conta do processo é documento essencial, pois identifica os valores a serem pagos e vincula o boleto bancário ao processo. A ausência desse documento configura descumprimento de requisito obrigatório.

O agravante foi devidamente intimado para corrigir a irregularidade documental, mas permaneceu inerte, inviabilizando a reforma da decisão agravada.

A decisão encontra respaldo em jurisprudência consolidada do STJ, que veda o reexame de elementos fáticos e privilegia a eficácia dos precedentes locais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A comprovação do preparo recursal exige a apresentação cumulativa do boleto bancário, do comprovante de pagamento e do relatório de conta do processo.

A ausência de qualquer desses documentos caracteriza deserção e impede o conhecimento do recurso.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.017 e 932; Lei Estadual nº 8.328/2015, arts. 9º, § 1º, e 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 1800287, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, DJe 04/11/2022; Súmula nº 280/STF; Súmula nº 7/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Houve oposição de
Agravo Interno
interposto pelo Banco Bradesco S/A contra decisão monocrática do relator, que não conheceu de recurso de apelação, sob o fundamento de deserção em razão da ausência de comprovação do preparo recursal dentro do prazo legal, e cujas ementa é a seguinte:

“EMENTA:
APELAÇÃO CIVEL – NÃO ATENDIMENTO A DESPACHO DE PAGAMENTO DAS CUSTAS – RECURSO NÃO CONHECIDO – DESERTO POR AUSÊNCIA DE PREPARO”.

O agravante alega que realizou a juntada do comprovante de pagamento e boleto bancário, os quais, são suficientes para comprovação do preparo e invocou a primazia do julgamento de mérito e efetividade da tutela jurisdicional, requerendo a anulação da decisão monocrática e o regular processamento da apelação.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que julgou deserta a apelação interposta pelo ora agravante.

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão impugnada, imperioso se faz observar que, no presente caso, não se trata de documentação obrigatória prevista no art. 1.017 do Código de Processo Civil, mas, de outra sorte, de pressuposto extrínseco.

Nessa senda, note-se que o relatório de conta
é documento essencial para fins de comprovação do preparo, tendo em vista que além de identificar os valores a serem pagos, informa o número do processo e do boleto bancário que se vinculam ao cálculo realizado, devendo ser obrigatoriamente juntado aos autos.

Oportuno destacar que foi ofertado prazo para correção dos requisitos inerentes ao preparo recursal (ID. 18162151), no entanto, a parte quedou-se inerte em atender especificadamente ao comando determinado, isso porque, apenas apresenta o boleto bancário com o seu respectivo comprovante de pagamento, desatendendo ao disposto no Despacho supracitado.

A decisão também se encontra
respaldada em jurisprudência do STJ
, a que esta corte deve observância, em atenção à eficácia dos precedentes, a saber:

“[...] A Corte local
concluiu pela necessidade da apresentação do "relatório de conta
do processo emitido pela UNAJ", com base no Provimento n. 5/2002, da Corregedoria Geral de Justiça do TJPA.

Dessa forma, estando o acórdão recorrido amparado em ato normativo local, não compete ao STJ o exame da matéria em questão, a teor do disposto na Súmula n. 280/STF, aplicável por analogia.
A propósito:

‘DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO RECONHECIDA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 930 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEGISLAÇÃO LOCAL (SÚMULA 280/STF). EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

[...] 3. A remansosa jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de não ser possível, em sede de recurso especial, o exame de violação a regimento interno de Tribunal de Justiça, bem como à legislação local, pois não se enquadram no conceito de "lei federal", incidindo o óbice da Súmula 280/STF.

4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, para sanar omissão, sem efeitos infringentes.

(EDcl no AgInt no AREsp 1390465/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 09/08/2021)’.

Ademais, o TJPA entendeu que os documentos juntados, sem o referido relatório, não eram suficientes para demonstrar o devido recolhimento do preparo. Decidir de modo contrário implicaria reexame de elementos fáticos, o que é incabível no especial, por força da Súmula n. 7/STJ.

Além disso, conforme consignou o Colegiado local, concedido prazo para juntado do documento faltante, a determinação não foi cumprida.

[...] Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Publique-se e intimem-se.

Brasília, 25 de outubro de 2022.

Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA” (STJ - AREsp: 1800287, Relator: ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: 04/11/2022) (grifos nossos).

Dessa feita, inegável se faz aplicar a deserção no presente caso, eis que
a
comprovação do preparo recursal se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo: boleto bancário das custas, comprovante de pagamento deste e relatório de conta do processo, nos termos do que dispõe o art. 9º. § 1º c/c art. 33 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
in litteris
:

Art. 9º. As custas processuais deverão ser discriminadas em relatório de conta do processo e recolhidas mediante boleto bancário padrão FEBRABAN, que poderá ser quitado em qualquer banco ou correspondente bancário, vedada qualquer outra forma de recolhimento.

§ 1º. Comprova-se o pagamento de custas e despesas processuais mediante a juntada do boleto bancário correspondente, concomitantemente com o relatório de conta do processo, considerando que no relatório de conta do processo são registrados os números do documento e do boleto bancário a ser utilizado para pagamento.

Art. 33. No ato da interposição do recurso, o recorrente deve juntar o comprovante do recolhimento do respectivo preparo no prazo fixado na legislação processual, salvo os casos de assistência judiciária gratuita ou isenções legais.

No presente caso, os autos sobrevieram somente com o comprovante de pagamento e o boleto bancário (ID.

18327863 – pág. 1 e 2), negligenciando-se quanto o relatório de contas do processo.

Assim, não se encontra nas razões apresentadas do agravo interno motivação capaz de modificar o entendimento pela manutenção do improvimento da apelação, posto que neste recurso, sustentam-se premissas equivocadas na forma de argumentações recursais.

Desse modo, deve ser mantida, na íntegra, a decisão agravada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática impugnada em sua inteireza.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2025